Tribunal: TJSP
Processo: 0002212-68.2016.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002212-68.2016.8.26.0572, da Comarca de São
Joaquim da Barra, em que é apelante EMILIO RODRIGUES
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram a preliminar arguida e negaram provimento ao
apelo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0002212-68.2016.8.26.0572 VOTO No 44769
Comarca: São Joaquim da Barra (autos no 0002212-68.2016.8.26.0572)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Juiz Prolator da Sentença: Renê José Abrahão Strang
Órgão Julgador: 11a Câmara Criminal
Apelante: EMILIO RODRIGUES DOS SANTOS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
EMILIO
RODRIGUES
DOS
SANTOS, inconformado com a r. sentença que
o condenou às penas de seis meses de
detenção, e pagamento de dez dias-multa, no
valor unitário mínimo, além da suspensão da
carteira de habilitação pelo prazo de seis
meses, substituída a sanção corporal por
multa de dez diárias, como incurso no artigo
306, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro)(fls. 201/202), apela (fls. 209/219),
alegando,
em
preliminar,
nulidade
da
r.
sentença por ausência de fundamentação. No
mérito,
postula
absolvição
sob
alegada

nulidade da prova e ausência de materialidade
(verificação do aparelho de teste alveolar).
Contra-arrazoado o apelo (fls.
237/243),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do recurso (fls. 250/252).

É o relatório.
Ab
initio,
rejeita-se
a
preliminar de nulidade, por inconsistente.
Com efeito, verifica-se que a
r. sentença examinou suficientemente, e em
sua inteireza, as alegações deduzidas pela
parte em suas alegações finais, vindo, ao cabo
de tal atividade cognitiva, a explicitar, ser o
caso de condenação.
Ademais, ainda que assim não
fosse, acresce ponderar que, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, ao deslindar o feito, o

Magistrado não precisa fazer menção expressa
a todos os argumentos veiculados pelas partes,
bastando que, de forma fundamentada, afaste,
logicamente, aqueles que entender incabíveis.
Arredada a preliminar de nulidade arguida, passa-se ao exame do mérito. Infere-se do conjunto
probatório harmônico que, no dia 01 de agosto
de 2016, às 17h15min, na Avenida Orestes
Quércia, defronte ao numeral 1852, sentido
Aviação
Centro, cidade e Comarca de São
Joaquim da Barra, o apelante, conduzia o
veículo “GM/Corsa Wind”, placas DBG-7413,
na via pública, com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool,
conforme teste etilômetro.
A condenação do recorrente
era de rigor e deve prevalecer.
Na polícia, o réu confessou
amplamente a prática delitiva, confirmando
que ingeriu bebida alcoólica e que dirigia o
veículo na via pública, dizendo, ainda, que não
era habilitado (fls. 08). Em juízo, tornou-se

revel.
E, analisando-se os elementos
de convicção carreados ao longo de toda a
persecutio criminis, verifica-se que estão bem
provadas a autoria e a materialidade delitiva
(fls. 04/08, 09/12, 13, 191/192), cabendo
destacar
que
o
policial
militar
Ricardo
Donizete Maritan Junior (fls. 07; 191/192)
narrou que, quando dos fatos, o apelante
conduziu veículo automotor, na via pública,
aparentando sinais de embriaguez e odor
etílico. Submetido ao teste do etilômetro, este
restou positivo.
Além disso, tem-se que, submetido o acusado, por ocasião dos acontecimentos, ao teste de etilômetro, constatou-se que ele, naquele momento,
possuía concentração de 1,20 grama de álcool
por litro de ar alveolar (fls. 13).
A esta altura, aliás, descabe
falar-se em ausência de prova da materialidade
delitiva, quanto ao delito de embriaguez ao
volante, sob o argumento de que, para o
correto funcionamento dos aparelhos de teste

alveolar o equipamento deve ser verificado e
aprovado anualmente por órgãos competentes.
Examinando-se o documento
acostado a fls. 13, verifica-se que, quando da
submissão do réu ao teste do etilômetro (a
saber, 01.08.2016), ainda não havia sido
ultrapassada a data prevista para a verificação
periódica anual a cargo do INMETRO (qual
seja, 07.03.2017), não havendo, pois, como
sustentar-se que o aparelho tinha sua precisão
prejudicada.
A respeito do tema, assim já
decidiu
o
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“(...)
Ademais, não é necessária a calibragem anual do etilômetro,
procedimento que é realizado
uma
única
vez
pelo
fabricante,
quando
do
fornecimento do aparelho ao
órgão público, bastando a
verificação
periódica
realizada
pelo
INMETRO

para fins de constatação de
sua regularidade” (STJ

Quinta
Turma

HC
308551/MS

Rel.
Min.
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA
j. 05.04.2016

DJe 13.04.2016).
“(...) Esta Corte Superior de
Justiça
pacificou
o
entendimento de que não é
necessária
a
calibragem
anual
do
etilômetro,
procedimento que é realizado
uma
única
vez
pelo
fabricante,
quando
do
fornecimento do aparelho ao
órgão público, bastando a
verificação
periódica
realizada
pelo
INMETRO
para fins de constatação de
sua regularidade” (STJ

Quinta
Turma

HC
326820/RS

Rel.
Min.
LEOPOLDO
DE
ARRUDA

RAPOSO
j. 08.09.2015

DJe 15.09.2015).
E, ainda que assim não fosse,
o
depoimento
do
policial
militar
acima
referido dá conta de sua embriaguez, nos
termos do artigo 306, § 2o, do Código de
Trânsito Brasileiro, pelo que não há falar em
ausência
de
comprovação
do
comprometimento da capacidade psicomotora.
Outrossim,
a
esta
altura,
insta frisar que, quanto à questão do perigo,
acompanho entendimento jurisprudencial no
sentido de que, para caracterização da figura
do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
basta a probabilidade de dano e a possibilidade
de risco à coletividade, tratando-se, pois, de
crime de mera conduta, de perigo abstrato.
O bem jurídico que a norma
em tela visa proteger é a incolumidade
pública, que compreende a segurança das
pessoas como interesse coletivo, não sendo
exigido dano concreto sobre este ou aquele
indivíduo
para
a
efetivação
da
conduta

delitiva. Dirigir embriagado, por si só, é uma
conduta perigosa.
Nesse sentido:
“(...) o Artigo 306 da Lei no
9.503/97,
segundo
entendimento
jurisprudencial, cuida de crime de perigo
abstrato: o simples fato de o agente dirigir
veículo sobre a influência de álcool já o
tipifica, prescindindo de perigo concreto, é
crime de mera conduta, de sorte que para a
sua configuração basta que o motorista dirija
o veículo em estado de embriaguez alcoólica,
expondo terceiros a dano em potencial.” (TJ-
SP Apel. no 990.08.193107-9 Rel. BORGES
PEREIRA j. 12.01.2010 v.u.).
Dessarte, conclui-se que não
trouxe o apelante qualquer prova que pudesse
ilidir a sua responsabilidade, não obstante o
esforço despendido e os argumentos oferecidos
pela defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância

nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
Em suma, a reanálise a que
ora se procede da presente lide penal com o
acurado exame de todos os seus aspectos
processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória
destes autos
conduz à inexorável conclusão
de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciada, de forma estreme de dúvidas, a
adequação típica, sob os prismas objetivo e
subjetivo, das condutas em tela, bem assim a
responsabilidade do acusado nos delitos em
questão
não se verificando, portanto, a
existência de mácula alguma neste instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos
princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses previstas no artigo 386, caput,
incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Em outras palavras, tendo
sido observadas, na espécie, todas as regras

que compõem a fórmula constitucional do due
process of law, e uma vez constatada a
robustez do acervo probante confeccionado
pelo Parquet, conclui-se que nenhum dos
argumentos de mérito deduzidos pela combativa defensoria está a merecer acolhimento.
No tocante às reprimendas,
verifica-se que foram criteriosamente dosadas,
observadas
as
especificidades
do
caso
concreto, e de acordo com o livre e prudente
convencimento do MM. Juízo de Primeiro
Grau.
Nada há, pois, a ser reparado.
Diante do exposto, rejeitada
a preliminar arguida, nega-se provimento ao
apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator